Tribunal: TJDFT
Processo: 0741747-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu os benefícios da gratuidade ao agravante. Consoante o disposto no art. 99, §3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Extrai-se do dispositivo o fato de que o legislador atribuiu a declaração deduzida por pessoa natural presunção relativa de veracidade, ilidível apenas por prova em contrário. Ademais, houve contestação e a parte ré não impugnou a afirmação de gratuidade. Segue-se que, considerando inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, o benefício deve ser concedido até apreciação definitiva pela eg. Turma, prosseguindo-se o feito junto ao juízo de origem sob o pálio da gratuidade. Defiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a agravada. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator